Tribunal: TJDFT
Processo: 0750740-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte ré, ora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a ocorrência de nulidade do processo por cerceamento de defesa relativo a possível violação dos direitos ao contraditório e à ampla defesa da parte agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação válida da ré aperfeiçoa a relação processual, tornando os atos processuais válidos e eficazes.
4. Na hipótese, a ré foi devidamente cientificada do processo e teve a oportunidade de exercer os seus direitos ao contraditório e à ampla defesa, e se não o fez, deverá arcar com o ônus da sua omissão.
4.1. Assim, constada a citação válida da ré, não há que se falar em cerceamento de defesa nem, consequentemente, em nulidade do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 344, 345 e 346, parágrafo único.
___________
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1208457 de relatoria da Desa. Leila Arlanch da 7a Turma Cível; Acórdão 1165012 de relatoria do Des. Robson Barbosa de Azevedo da 5a Turma Cível.